Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012906-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILSON DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 700.467.357-04 (APELADO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ANIZETE FERREIRA - CPF: 594.321.791-68 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ZENIO DE BRITO ALMEIDA - CPF: 171.654.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRYSTIAN DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 028.481.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANIZETE FERREIRA

APELADO:
NILSON DE OLIVEIRA MATTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ SOBRE IMÓVEL. PROCURAÇÃO COM PODERES DE DISPOSIÇÃO. ESCRITURA DE LEGALIZAÇÃO. PENHORA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, reconhecendo a posse legítima e de boa-fé do embargante sobre imóvel penhorado em execução ajuizada posteriormente à aquisição do bem, e declarou a nulidade da penhora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a Súmula 84 do STJ diante da alegada ausência de quitação do negócio jurídico;

(
ii
) saber se a ausência de registro da aquisição do imóvel impede a eficácia da oposição à penhora; e

(
iii
) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento de fraude à execução ou de má-fé do embargante.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundada em posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que desprovida de registro, desde que exercida de forma legítima e anterior à constrição judicial.

4. O embargante demonstrou posse pacífica, contínua e de boa-fé desde 1989, por meio de procuração com poderes de disposição,
escritura pública, ITBI pago, boletos de condomínio, contratos de aluguel e declarações de vizinhos.

5. A ausência de registro não afasta a proteção possessória, e inexiste exigência legal de quitação integral como requisito à aplicabilidade da súmula referida.

6. Não há qualquer evidência de má-fé ou simulação no negócio jurídico. A aquisição antecede a execução em quase uma década, e não havia registro de penhora à época.

7. A presunção de fraude à execução prevista na Súmula 375 do STJ exige o registro da penhora ou prova inequívoca de má-fé, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse legítima e de boa-fé sobre imóvel, demonstrada por procuração com poderes de disposição e escritura pública anterior à penhora, é suficiente para desconstituir a constrição, independentemente do registro do título aquisitivo.

2. A configuração da fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375 do STJ, o registro da penhora ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 674; CC/2002,
arts
. 1.227 e 1.245, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 84 e 375; TJMT, Apelação Cível nº 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024; TJMT, AI nº 1001104-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
A
NIZETE FERREIRA
,
contra sentença (ID. 278236399 – Autos de Origem nº 1012906-93.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por
NILSON DE OLIVEIRA MATTOS
, reconhecendo sua posse e propriedade legítima sobre o imóvel penhorado, e determinando a nulidade da penhora incidente sobre o bem, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, sob os seguintes fundamentos:

[...] “o embargante apresentou provas consistentes que confirmam sua posse e propriedade sobre o imóvel em questão, sendo elas: Procuração para compra e venda (1989) e escritura pública de legalização (2005), demonstrando a aquisição do imóvel antes do ajuizamento da ação principal. (...) Ainda que o embargante não tenha procedido ao registro do imóvel, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 84, de que é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” [...] (ID. 278236399)
.

Em razões recursais (ID.
278236405
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Ausência de comprovação da quitação do negócio jurídico – inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ;

2.
Existência de má-fé e simulação do negócio jurídico por parte do embargante – reconhecimento de fraude à execução;

3.
Ineficácia da suposta aquisição ante a ausência de registro imobiliário – aplicação dos
arts
. 1.227 e 1.245, §1º, do CC/2002 e da Súmula 621 do STF.

A
parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
278236410
) nas quais
s
ustenta preliminar de ausência de dialeticidade
, alegando que o recurso não impugnou os fundamentos da sentença;

Rebate as alegações do recorrente, defendendo a legitimidade da posse e da propriedade sobre o bem, com base em documentação robusta e sentença com trânsito em julgado em caso similar anterior.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo e há pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANIZETE FERREIRA

APELADO:
NILSON DE OLIVEIRA MATTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Presentes os requisitos legais,
defiro o pedido de justiça gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência econômica e da documentação apresentada pela
parte apelante
, não havendo, nos autos, elementos que infirmem sua veracidade.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por
Anizete
Ferreira, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Embargos de
Terceiro proposta
por Nilson de Oliveira Mattos, julgou procedente o pedido inaugural, reconhecendo a posse legítima e de boa-fé do embargante sobre imóvel penhorado no processo de execução nº 0005877-83.1998.8.11.0041, desconstituindo, assim, a referida constrição judicial.

O imóvel objeto da controvérsia está registrado sob a matrícula nº 40.893 do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição de Cuiabá/MT, correspondente ao apartamento nº 84 do Edifício Leonardo da Vinci, situado no Bairro Miguel Sutil, nesta Capital.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
embargante apresentou conjunto robusto de provas que atestam sua posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 1989, mediante instrumento público de procuração e posterior escritura pública de legalização.

Demonstrou-se, ainda, a formalização do negócio jurídico com o pagamento do ITBI e a posse contínua por meio de boletos de condomínio, contratos de aluguel, e declarações de terceiros.

Invocou-se a aplicação da Súmula 84 do STJ, sendo desnecessário o registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel quando comprovada a posse legítima e ausente a má-fé.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.
Da suposta ausência de quitação do negócio jurídico e inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ
.

O apelante
argumenta que a sentença deve ser reformada porque o recorrido não teria comprovado a quitação do negócio jurídico e, por consequência, não se aplicaria ao caso a Súmula 84 do STJ.

O apelado
, por sua vez, apresentou procuração pública com poderes específicos de disposição e escritura de legalização, além de diversos elementos probatórios que comprovam a posse e o exercício da administração do bem desde a data anterior à penhora.

Pois bem.
A Súmula 84 do STJ não exige, como condição para sua aplicabilidade, a demonstração de quitação integral do negócio jurídico ou o registro do título aquisitivo, bastando que a parte comprove a posse legítima e de boa-fé sobre o bem, de forma anterior à constrição judicial.

No caso dos autos, o embargante apresentou procuração pública com poderes específicos de disposição do imóvel, lavrada no ano de 1989 (ID. 114757669), bem como escritura pública de legalização lavrada em 2005 (ID. 114757670).

Ademais, instruiu a petição inicial com guia de ITBI paga em 1989, certidões da Prefeitura de Cuiabá, boletins de cadastro imobiliário, comprovantes de pagamento de condomínio, contratos de locação do imóvel e declarações de vizinhos e porteiros que atestam a ocupação contínua do bem desde o final da década de 1980.

Tais documentos, avaliados em conjunto e sob a ótica da boa-fé objetiva, comprovam de maneira robusta a posse mansa, pacífica e contínua do embargante, exercida por mais de três décadas, sem qualquer oposição, o que é suficiente para atrair a proteção possessória conferida pelos embargos de terceiro.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ COMPROVADA POR PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. IRREGULARIDADE NA CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, determinando o levantamento de penhora sobre imóvel objeto de execução, reconhecendo a posse legítima e de boa-fé do embargante, adquirente por meio de procuração com poderes de disposição lavrada antes da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida por terceiro sobre imóvel, comprovada por instrumento de procuração com poderes de disposição e pela administração efetiva do bem, é suficiente para afastar penhora determinada em execução promovida contra o outorgante, ainda que ausente o registro formal da propriedade.

III. Razões de decidir

3. O art. 674 do CPC permite o manejo de embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou detenha, independentemente de registro imobiliário, desde que demonstrada a posse legítima e de boa-fé.

4. O embargante apresentou substabelecimento de procuração com poderes para dispor do imóvel e comprovou sua administração, inclusive por contrato de locação confirmado em vistoria judicial, evidenciando a posse legítima e anterior à penhora.

5. Inexistem elementos que indiquem má-fé ou fraude à execução, motivo pelo qual é legítima a exclusão do bem da constrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A posse legítima e de boa-fé, demonstrada por meio de procuração com poderes de disposição e exercício efetivo da administração do bem, é suficiente para afastar penhora incidente sobre imóvel, independentemente de registro em nome do embargante.
2. Nos embargos de terceiro, o domínio registrado não é exigência absoluta, bastando prova da posse anterior à constrição e ausência de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJMT, Apelação Cível nº 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024, DJE 26.02.2024.

(N.U 1033694-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES GERAIS E ESPECÍFICOS DE VENDA, TRANSMISSÃO, REGISTRO, RECEBIMENTO DE VALORES.
PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. MÉRITO.CONSTRIÇÃO DESFEITA. ART.674 DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONHECIMENTO ERGA OMNES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA PENHORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Demonstrado pelos embargantes a posse do imóvel ante a conjectura dos elementos de prova realizados nos autos, deve ser desfeita a penhora nela averbada.

2. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ).

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1004198-24.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

2.
Da alegada fraude à execução e má-fé do embargante
.

O apelante
sustenta que o embargante agiu com má-fé, simulando o negócio jurídico, e que a ausência de registro do imóvel atrai a presunção de fraude à execução.

Contudo, não se comprovou nos autos qualquer elemento objetivo que indique má-fé por parte do embargante.

Ao contrário, os documentos colacionados, inclusive contrato de locação, boletos pagos, declarações de vizinhança e sentença com trânsito em julgado em
embargos semelhantes, corroboram a posse mansa e pacífica
do apelado
desde
o ano de
1989.

Ademais, é sabido que o
reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova inequívoca da má-fé, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 375.
In
verbis
:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No presente caso, inexiste registro da penhora, bem como não há qualquer elemento que indique que o embargante tivesse ciência da existência da ação executiva à época da aquisição do imóvel, realizada no longínquo ano de 1989, ao passo que a execução somente teve início em 1998, quase uma década depois.

À propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido para declarar a insubsistência da penhora incidente sobre imóvel, além de condenar o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel posterior ao ajuizamento da execução fiscal configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN e do art. 792, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se os embargantes, na condição de terceiros adquirentes, agiram de boa-fé e se a ausência de averbação da penhora afasta a oponibilidade do ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação seja praticada pelo sujeito passivo do crédito tributário em cobrança, o que não se verifica no caso, pois a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica distinta do alienante pessoa física, sem redirecionamento formal.

4. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

5. Inexistindo registro da penhora à época da alienação e ausente qualquer indício de má-fé dos adquirentes, que diligenciaram junto à matrícula e apresentaram certidões negativas, afasta-se a caracterização de fraude à execução.

6. A ausência de averbação da penhora decorreu de desídia do próprio exequente, que deixou de dar publicidade ao ato constritivo, comprometendo sua oponibilidade perante terceiros.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reforça que, na hipótese de inexistência de registro da penhora e ausência de má-fé do terceiro, a fraude à execução não se configura.

8. A oferta espontânea do imóvel como garantia na execução não supre a necessidade legal do registro da penhora para surtir efeitos contra terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação do bem seja realizada pelo próprio devedor tributário, formalmente identificado no polo passivo da execução fiscal.

2. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da fraude à execução quando não há prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. A boa-fé dos adquirentes e a inexistência de publicidade do ato constritivo afastam a oponibilidade da penhora perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ,
AgInt
no
AREsp
1060067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014,
DJe
01.12.2014; TJMT, AI
1001104-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.07.2022, DJE 22.07.2022.

(N.U 1002037-43.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025